Tribunal: TJDFT
Processo: 0703373-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703373-31.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAXMINIANO MAGALHAES DE LIMA AGRAVADO: VANESSA SOARES DOS SANTOS D E C I S Ã O Vistos etc, Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MAXIMILIANO MAGALHÃES DE LIMA, em causa própria, impugnando decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia - DF, em sede de execução de título extrajudicial No PJE 0703629-15.2018.8.07.0009, tendo como executada VANESSA SOARES DOS SANTOS, ora agravada. A decisão impugnada indeferiu pedido de intimação da parte executada para indicar bens à penhora sob pena de multa ressaltando ser ônus do credor diligenciar em busca de bens passíveis de penhora. Em suas razões recursais, relatou que o art. 774, V, do CPC, embasa o seu pleito e que teria esgotado todos os meios de obtenção de bens disponíveis ao Poder Judiciário e que seria injusto transferir tal ônus ao agravante. Ao final, fez pedido de efeito suspensivo pugnando seja, no mérito, reformada a decisão impugnada, determinando-se a intimação da agravada para indicar ao Juízo “a quo” quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora com seus respectivos valores. Juntou documentos. É o relatório. De início, aferido que o recurso é cabível, tempestivo, foi firmado por Advogado regularmente constituído, veio instruído com os elementos e com as peças exigidas pelos artigos 1.016 e 1.017, do CPC, e acompanhado do comprovante de recolhimento do preparo; conheço do recurso. Consoante o art. 1019, I c/c art. 995, do CPC, para a concessão de efeito suspensivo ao agravo devem estar presentes e demonstrados tanto a probabilidade de provimento do recurso, bem como o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada – ônus processual de quem alega. Não basta ao agravante somente pedir o efeito suspensivo (aptidão que o recurso tem de suspender a eficácia da decisão atacada), devendo, por óbvio, demonstrar, de plano, a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência ora pleiteada. No caso em apreço, em análise superficial, admitida para o momento, não vislumbro demonstrado “prima facie” o requisito da probabilidade de provimento do recurso à luz do previsto no artigos 524, VII c/c 798, II “c”, do CPC, porquanto constitui ônus do exequente a indicação de bens passíveis à constrição. Ademais, deve ser considerado que para a aplicação da penalidade prevista no art. 774, V, do CPC, há necessidade de verificação/constatação do elemento subjetivo do dolo do devedor, o que, nessa fase, diante dos elementos de convicção apurados, não restou demonstrado. Sem que fique demonstrada a intenção da parte em causar embaraços ao trâmite processual, a inércia do Devedor por ausência de oferta de (outro) bem livre e desembaraçado, não caracteriza, por si só, a prática de ato atentatório à dignidade da Justiça. O risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada sequer restou demonstrado, havendo o recorrente feito o pedido de efeito suspensivo sem atentar para a regra do art. 995, parágrafo único, do CPC. Assim, nessa fase de cognição sumária, à luz dos elementos de convicção apurados, não tendo sido atendidos os requisitos legais do art. 995, parágrafo único, do CPC, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Brasília-DF, 14 de fevereiro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator